Tribunal: TJES
Processo: 0013361-49.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013361-49.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL CARLOS DOS SANTOS ALVES

APELADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. PROVA EMPRESTADA PRODUZIDA EM AÇÃO TRABALHISTA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À ORIGEM DA INFECÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por MANOEL CARLOS DOS SANTOS ALVES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face do VITÓRIA APART HOSPITAL S/A, sob alegação de infecção hospitalar (osteomielite) contraída durante procedimento cirúrgico. O Apelante sustentou, preliminarmente, nulidade da sentença por erro material no relatório (julgamento extra petita) e, no mérito, error in judicando, com desconsideração de prova emprestada que apontaria o nexo de causalidade entre a atuação do hospital e a infecção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por extrapolação dos limites da demanda (erro material no relatório); e (ii) aferir se restou configurado o nexo causal entre a atuação do hospital e a infecção que resultou na limitação funcional do Apelante, à luz da prova emprestada e demais elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material constante no relatório da sentença, ao reproduzir trechos de processo diverso, não acarreta nulidade do julgado quando reconhecido e corrigido pelo próprio juízo nos embargos de declaração, inexistindo prejuízo à parte ou violação ao princípio da congruência.

4. A prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho, é admissível mesmo sem identidade de partes, desde que observado o contraditório, o que se verificou no caso, com ciência e manifestação do hospital Apelado nos autos.

5. A perícia trabalhista reconhece o nexo causal entre o acidente de trabalho e a limitação funcional do Apelante, mas não examina, com precisão técnica, a origem da infecção por
Staphylococcus aureus
, tampouco identifica falha na prestação do serviço hospitalar.

6. O conjunto probatório evidencia a existência de múltiplas causas plausíveis e anteriores à internação no hospital Réu — incluindo o acidente com fratura exposta e atendimentos prévios em outras unidades — o que inviabiliza a demonstração do nexo causal específico com o hospital demandado.

7. A responsabilidade civil objetiva do hospital (art. 14 do CDC) exige, ainda assim, a prova do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que não restou configurado. Na presença de dúvida razoável, impõe-se a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O erro material no relatório da sentença não acarreta nulidade do julgado quando corrigido em embargos de declaração e ausente prejuízo às partes.

2. A prova emprestada é admissível ainda que produzida em processo com partes distintas, desde que assegurado o contraditório.

3. A responsabilidade objetiva do hospital por infecção hospitalar exige prova inequívoca do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.

4. A existência de múltiplas causas plausíveis e anteriores à internação hospitalar, aliada à ausência de demonstração de falha específica do hospital, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 372, 373, I, 489, § 1º, 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2165772/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4 – Quarta Turma, DJe 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL CARLOS DOS SANTOS ALVES
em face da r. sentença (ID 14641394) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra o
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 14641395), o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
extra petita
, ao argumento de que o relatório da decisão copiou fatos de processo diverso. No mérito, alega
error in judicando
, sustentando que o juiz errou ao desconsiderar prova emprestada (laudo pericial da Justiça do Trabalho) que comprovaria o nexo causal, e ao valorar indevidamente o depoimento da testemunha arrolada pelo Réu.

O Apelado, em contrarrazões (ID 14641401), refuta os argumentos, defende a correção do julgado e a impossibilidade de uso da prova emprestada por violação ao contraditório.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL CARLOS DOS SANTOS ALVES
em face da r. sentença (ID 14641394) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra o
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 14641395), o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
extra petita
, ao argumento de que o relatório da decisão copiou fatos de processo diverso. No mérito, alega
error in judicando
, sustentando que o juiz errou ao desconsiderar prova emprestada (laudo pericial da Justiça do Trabalho) que comprovaria o nexo causal, e ao valorar indevidamente o depoimento da testemunha arrolada pelo Réu.

O Apelado, em contrarrazões (ID 14641401), refuta os argumentos, defende a correção do julgado e a impossibilidade de uso da prova emprestada por violação ao contraditório.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MANOEL CARLOS DOS SANTOS ALVES
(ora Apelante) em face do
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
(ora Apelado).

Narra o Autor que, em 29/10/2005, foi vítima de um acidente de trabalho que lhe ocasionou uma fratura exposta com luxação no ombro direito.

Relata que recebeu os primeiros socorros em Pedro Canário/ES e, posteriormente, foi transferido para um hospital em Linhares/ES. No dia seguinte, foi encaminhado ao hospital Réu (Vitória Apart), onde foi submetido a um procedimento cirúrgico para tratamento da lesão.

Sustenta o Autor que, durante sua internação no estabelecimento Réu, contraiu uma infecção hospitalar causada pela bactéria
Staphylococcus aureus
. Alega que, em decorrência desta infecção, seu quadro clínico evoluiu para uma osteomielite crônica, que resultou em severa limitação funcional do membro afetado e, por fim, em sua invalidez permanente.

Atribuindo o dano a uma falha na prestação do serviço hospitalar (infecção adquirida), o Autor pleiteou a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos materiais (pensão vitalícia) e danos morais.

Após a instrução processual, que incluiu prova oral, o juízo de primeiro grau prolatou a r. sentença (ID 14641394), julgando
improcedentes
os pedidos autorais, por entender ausente a comprovação do nexo de causalidade entre o serviço prestado pelo Réu e a infecção contraída pelo Autor.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 14641395).

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (ERRO MATERIAL)

O Apelante argui a nulidade absoluta da sentença, pois o magistrado de piso, ao redigir o relatório, utilizou-se de fatos relativos a um processo distinto (erro médico em parto).

De fato, compulsando a r. sentença (fls. 1086), constata-se o evidente erro material no relatório.

Contudo,
tal tese não subsiste.

O vício apontado foi objeto de Embargos de Declaração opostos pelo próprio hospital Apelado. Na decisão que julgou os aclaratórios,
o juízo
a quo
reconheceu expressamente o equívoco e o sanou, integrando a sentença para fazer constar o relatório correto, atinente à presente lide
.

É cediço que o erro material no relatório, por si só, não invalida o ato judicial, desde que não gere prejuízo às partes e seja devidamente corrigido, como o foi. No caso em tela, a fundamentação e o dispositivo da sentença (fls. 1087/1089) analisaram com precisão os fatos, as provas e os pedidos relativos à demanda de Manoel Carlos contra o Vitória Apart Hospital.

Não houve, portanto, violação ao Princípio da Congruência ou qualquer prejuízo à defesa do Apelante, que compreendeu perfeitamente os motivos da improcedência. O vício foi sanado.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade civil do hospital Apelado pela infecção (osteomielite) que acometeu o Apelante.

O Apelante sustenta, com razão, que a r. sentença padece de
error in judicando
(erro de julgamento), pois o magistrado de piso, ao fundamentar a improcedência, desconsiderou por completo a prova emprestada (laudo pericial da Justiça do Trabalho), omitindo-se em sua valoração e preferindo basear-se exclusivamente na prova oral (depoimento da infectologista).

Cabe, portanto, a esta instância revisora suprir a omissão de primeiro grau e analisar todo o conjunto probatório devolvido a este Tribunal, incluindo a referida prova emprestada.

a) Da Admissibilidade da Prova Emprestada (Art. 372, CPC)

O Apelado pugna pela inadmissibilidade do laudo, ao argumento de que sua utilização violaria o contraditório e a ampla defesa, visto que não participou da lide trabalhista (processo nº 0119100-63.2009.5.17.0121) onde a perícia foi produzida.

Contudo, o entendimento atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em superação a posicionamentos anteriores, consolidou-se no sentido de que a identidade de partes não é requisito indispensável para a admissibilidade da prova emprestada:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO . PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO . REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - (...) acarreta a preclusão da matéria não impugnada (...)" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). 2.
O entendimento desta Corte Superior é pela admissibilidade da prova emprestada, mesmo nos processos em que não tenham figurado partes idênticas, ou seja, ainda que a parte não tenha tido a oportunidade de participar de sua produção,
desde que observado o devido contraditório
. 3 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2165772 SP 2022/0210815-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

O requisito essencial para a validade da prova atípica é que,
no processo para o qual a prova é importada
, seja garantido à parte contra quem ela é oposta o
devido contraditório
.

No caso em tela, o contraditório foi plenamente observado. O hospital Apelado teve ciência inequívoca do laudo pericial, teve vista dos autos e exerceu seu direito de impugná-lo em diversas manifestações, sobretudo na própria contestação, contrapondo-o às demais provas do processo, em especial às suas contrarrazões.

Dessa forma,
admito
a prova emprestada e passo a valorá-la em conjunto com os demais elementos.

b) Da Prova Emprestada e a Insuficiência para Comprovação do Nexo Causal

O Apelante fundamenta seu recurso na alegação de que o juízo
a quo
ignorou a prova emprestada (Laudo Pericial, fls. 25/34), que, segundo ele, comprovaria o nexo causal entre sua infecção (osteomielite) e o atendimento prestado pelo hospital Apelado.

Como visto na análise da admissibilidade, a prova é, de fato, válida e o contraditório foi observado. Contudo, ao contrário do que alega o Apelante, o magistrado de piso não errou ao julgá-la prescindível; ele apenas se omitiu em analisar uma prova que, ao fim, em nada auxiliaria o Autor.

Suprindo a omissão de primeiro grau, passa-se à valoração de mérito do referido laudo.

O documento em questão (Laudo Técnico Pericial) foi produzido nos autos da Ação Trabalhista nº 0119100-63.2009.5.17.0121, movida pelo Autor contra seu empregador, a empresa Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda.

A finalidade daquela perícia, portanto, era distinta da presente. O objetivo era "
Apuração da capacidade laboral e apuração de danos estéticos
", visando estabelecer o nexo de causalidade entre o
acidente de trabalho
(o tombamento do caminhão) e a
invalidez
do Autor.

A perita trabalhista de fato estabeleceu este nexo. Ao responder o quesito 7 do Reclamante (ora Apelante), ela foi clara:

"Resposta: As sequelas hoje presentes no autor são decorrentes do
acidente de trabalho
constante na referida CAT, logo possuem nexo causal com o
acidente
."

Para a Justiça do Trabalho, o laudo é conclusivo: o acidente deu causa à invalidez.

Todavia, para a presente ação cível de responsabilidade hospitalar, o nexo causal a ser provado é outro: o Autor deve demonstrar que a
infecção
(o agente causador do dano final) foi contraída por
falha no serviço
prestado pelo Hospital Apelado.

E, neste ponto,
o laudo é totalmente inconclusivo
.

A perita limita-se a descrever historicamente os fatos, sem investigar ou apontar a origem da bactéria (
Staphylococcus aureus
). Note-se a linguagem utilizada pela
expert
:

"O quadro
evoluiu com osteomielite
do acrômio, rigidez articular com limitação funcional irreversível..."

E, ao responder os quesitos do empregador (o Requerido naqueles autos):

"Resposta: O autor foi submetido a tratamento cirúrgico...
Evoluiu com complicações, apresentando quadro de osteomielite.
Esta infecção foi tratada com medicamentos..."

O verbo "evoluir" denota uma sucessão de eventos, uma consequência da lesão inicial,
mas não atribui, em nenhum momento, a causa da infecção a um ato específico (ou omissão) do hospital
. O laudo falha em estabelecer o nexo causal fundamental para este processo: que o serviço do hospital — e não o acidente original (com fratura exposta) ou os atendimentos prévios em outras duas unidades — foi o causador da infecção.

Desta forma, a principal prova técnica do Autor se revela insuficiente para os fins desta demanda.

A responsabilidade civil dos hospitais, no que tange aos serviços (infecção hospitalar, hotelaria), é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é indispensável a comprovação do
nexo de causalidade
entre o serviço prestado e o dano sofrido.

Era ônus do Autor, ora Apelante (art. 373, I, do CPC), provar que a infecção foi contraída
dentro
do estabelecimento Réu e por falha deste.

Ao suprir a omissão da sentença e analisar o laudo da Justiça do Trabalho, verifica-se que ele, embora favorável à tese do Autor, não é suficiente para, isoladamente, sobrepor-se às robustas evidências em sentido contrário produzidas nestes autos.

O conjunto probatório, visto em sua totalidade, gera dúvida razoável e incontornável sobre a real origem da bactéria:

1. A Natureza da Lesão:
O Apelante foi vítima de um grave acidente que lhe causou
fratura exposta
no ombro. Lesões desta natureza possuem, por definição, altíssimo risco intrínseco de contaminação, pois o tecido ósseo e as partes moles ficam expostos ao meio ambiente no momento do trauma.

2. Atendimentos Prévios:
É incontroverso que, antes de ser internado no hospital Apelado, o Apelante recebeu os primeiros atendimentos em
duas outras unidades de saúde
(em Pedro Canário e Linhares), onde pode ter ocorrido a contaminação primária.

3. A Natureza da Bactéria:
A prova testemunhal qualificada (depoimento da médica infectologista, Drª. Polyana Gitirana), colhida sob o crivo do contraditório judicial
nestes autos
, foi clara ao esclarecer que o agente causador, a
Staphylococcus aureus
, é uma bactéria comumente encontrada na própria pele humana (flora residente) e é uma das principais causas de
infecção comunitária
(adquirida fora do ambiente hospitalar), sendo totalmente compatível com a contaminação ocorrida no momento da fratura exposta.

O laudo emprestado, portanto, ao afirmar o nexo causal com o hospital, parte de uma premissa, mas não consegue refutar os fatos incontroversos que apontam para, no mínimo, duas outras causas plausíveis e anteriores à internação no hospital Réu (VITÓRIA APART HOSPITAL S/A).

Diante de múltiplas causas possíveis para a infecção (o acidente em si, o atendimento nas unidades anteriores ou a internação no Réu), e não sendo possível excluir as primeiras,
o nexo de causalidade com o Apelado resta rompido pela dúvida
. A prova é inconclusiva.

Ausente a prova inequívoca do nexo de causalidade, um dos pilares da responsabilidade civil, a manutenção da improcedência da ação é a medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso da sentença (que foi omissa).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Condeno o Apelante ao pagamento das custas recursais e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, por força da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar